Tribunal: STF
Processo: HC 186802
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 572.499, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS, MAS CONCEDEU A ORDEM DE OFICIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDASSE O JULGAMENTO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, a deficiente a instrução (ausência de cópia da decisão que decretou a segregação cautelar), impediu a compreensão da controvérsia acerca da prisão preventiva decretada. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância.
    Agravo regimental desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido determinada sua prisão preventiva. Foram apreendidas “11 (onze) trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 2,7g (dois gramas e sete decigramas)”.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 
    Foi manejado no mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem concedida de ofício para “determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime semiaberto”. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra a petição inicial que “no presente writ discute-se apenas a manutenção da prisão preventiva em sede recursal mesmo sendo-a incompatível com o regime carcerário fixado na sentença, vale dizer, o semiaberto, já que o col. STJ, em menor extensão, concedeu a ordem de ofício”. 
    Aponta que “o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, foi preso em flagrante delito no dia 03 de maio de 2019, isto é, há mais de 01 ano e 01 mês, por infração, em tese, aos artigos 33 da Lei de Drogas”.
    Considera que “manter o Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório, mesmo sabendo que os institutos da prisão-preventiva e prisão-pena em nada se assemelham”. 
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    In casu, a deficiente a instrução (ausência de cópia da decisão que decretou a segregação cautelar), impediu a compreensão da controvérsia acerca da prisão preventiva decretada. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância. 
    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    (…)
    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 
      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a deficiente a instrução (ausência de cópia da decisão que decretou a segregação cautelar), impediu a compreensão da controvérsia acerca da prisão preventiva decretada”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações, veiculadas perante a instância precedente, referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Destaco, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente